Tribunal: STF
Processo: Rcl 80899
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Priscila Guimarães Correa alega ter a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo usurpado, no Processo n. 5000578-31.2023.8.08.0014, a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário interposto no âmbito daquele Tribunal.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Tema 800), tendo a decisão sido mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



     Aponta aplicação automática e genérica do Tema 800, ignorando-se os fundamentos específicos do caso, o que configuraria desrespeito à autoridade das decisões do STF.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, de modo a que seu recurso extraordinário seja encaminhado a esta Corte para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    2. A pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    Trata-se de agravo interno interposto pelo PRISCILA GUIMARÃES CORRÊA contra decisão da Presidência da 2ª Turma Recursal que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, verificou a inexistência de repercussão geral ou ofensa direta à Constituição Federal e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto.Em síntese, alega a agravante que não há como prosperar o fundamento alegado na decisão de negativa de seguimento do RE, de suposta ausência de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.Conheço do agravo interposto, vez que tempestivo e é cabível contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário em razão da falta de repercussão geral, por previsão do art. 1.030, §2º do Código de Processo Civil. Verifico também que estão preenchidos os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos.Todavia, em detida análise do que foi argumentado, entendo que o agravo em questão NÃO merece provimento.Analisando-se os autos, tem-se que a decisão da Presidência deste Colégio Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto foi fundamentada na ausência dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, nos termos acima delineados. Não foi verificada a repercussão geral, se tratando tipicamente de irresignação de caráter individual, sendo que, inclusive, conforme apontado pela decisão, o Supremo Tribunal Federal atribuiu presunção de inexistência deste requisito nas causas julgadas pelo Juizado Especial quando da elaboração do Tema nº 800. No que diz respeito à alegada violação a dispositivo constitucional, cumpre registrar que o C. STF já firmou entendimento no sentido de que a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, de modo a atribuir-se os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 660).Em razão disso, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, mas lhe NEGO provimento, nos termos dos arts. 1.021, §2º e 1.030, inc. I, “a” do Código de Processo Civil, mantendo a decisão agravada.É como voto.Após, assim se manifestaram e julgaram os demais julgadores: A Sra. Juíza de Direito Dra. INÊS VELLO CORRÊA - Acompanho a Relatora.O Sr. Juiz de Direito Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS - Acompanho a Relatora



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 800 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente